Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-46.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003131-46.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO E ADEQUAÇÃO DO VALOR REPASSADO A TÍTULO DE CONVÊNIO A HOSPITAL FILANTRÓPICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS VALORES PRETÉRITOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO SE VERIFICA – RECURSO

DESPROVIDO.

1. A cobrança de repasses vencidos, ou

a correção

dos valores já vencidos, deve ser feita por via própria e por quem de direito, ainda que tal regularização objetive a manutenção de serviços médicos em hospital conveniado pelo SUS, uma vez que extrapola a legitimidade do Ministério Público para defesa de direito constitucional fundamental social à saúde.

2. Apenas a omissão do Poder Executivo Municipal, qualificada pela

violação a direito fundamental, justifica a intervenção do Poder Judiciário, o que não se verifica na espécie.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 1003131-46.2020.811.0013, que julgou improcedente o pedido.

A ação de base tinha por objetivo o repasse de R$965.524,89 (novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) à Sociedade Lacerdense de Beneficiência – SOLBEN. E a confecção de aditivo contratual para elevar o valor do repasse de R$249.998,00 para, no mínimo, R$580.000,00, enquanto perdurasse a pandemia.

Irresignado, o Apelante sustenta que o Hospital Vale do Guaporé – Filantrópico, é o único a atender o SUS em Pontes e Lacerda e municípios circunvizinhos. Destaca a necessidade de revisão e complementação do valor repassado para fazer frente ao combate da Pandemia do COVID-19.

Registra ser patente a omissão do Gestor Público, que mesmo tendo conhecimento das dificuldades enfrentadas pelo nosocômio, o Município não efetiva o repasse devido e se nega a reembolsá-lo por gastos que seriam de obrigação municipal, com comprometimento da manutenção e da prestação dos serviços, em especial durante a pandemia do COVID-19.

Aduz que o Estado de Mato Grosso fez os repases devidos ao Município, mas que este não repassou à Sociedade Lacerdense de Beneficiência – SOLBEN para atender as necessidades do Hospital Vale do Guaporé.

Afirma que não há violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que flagrante a omissão do Município de Pontes e Lacerda.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja o pleito julgado procedente, para que seja:

“a) Determinado ao Município de Pontes e Lacerda que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (observada a natureza do direito tutelado), realize o repasse do valor de R$ 965.524,89 (novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) à Sociedade Lacerdense de Beneficência - SOLBEN, devendo, ainda, realizar nos prazos devidos os repasses das demais parcelas que se vencerem no curso.

b) Determinado ao Município de Pontes e Lacerda que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (observada a natureza do direito tutelado), perfaça aditivo no contrato firmado com o Hospital Vale do Guaporé, a fim de elevar o valor atual de R$ 249.998,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais) para no mínimo R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) enquanto perdurar a pandemia.”
(Id 81978497)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 81978502)

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Procuradora Dra. Elana Cícero de Sá Maranhão Ayres, pelo provimento parcial do recurso, “
para que o Município de Pontes e Lacerda promova de imediato, as correções na estrutura de atendimento hospitalar às demandas da população, por conta da incidência de contaminação pelo CORONAVÍRUS, resultando em infecções pela COVID 19.”
(Id 84907478)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 1003131-46.2020.811.0013, que julgou improcedente o pedido.

O MM. Juiz do feito consignou, na sentença o seguinte:

“(...)

Conforme já descrito no relatório, o autor, em apertadíssima síntese, aduz que em decorrência da pandemia de COVID-19, o Hospital Vale do Guaporé apresenta déficit mensal, o que compromete seu funcionamento.

Afirma ser necessário, para regularização da situação financeira, bem como para evitar a paralisação das atividades do hospital, que a municipalidade repasse ao nosocômio a exata quantia de R$ 965.524,89 (novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos). Também ressalta as graves consequências para a população caso venha a fechar suas portas.

Pois bem.

Não existem dúvidas que o direito à saúde se trata de garantia prevista constitucionalmente. Nesse aspecto, o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Os fatos narrados são extremamente relevantes quanto ao direito da população ao atendimento de saúde, bem como ao risco de interrupção das atividades caso não haja o repasse da verba. Todavia, a despeito de estar sensível à celeuma em questão, em juízo de cognição sumária e não exauriente, o deferimento da tutela, nos moldes requeridos, violaria o sistema de freios e contrapesos, garantia prevista na Constituição Federal de 1988, mais conhecida como separação dos poderes.

De proêmio, são mencionados valores que, inquestionavelmente, foram transferidos aos cofres públicos da municipalidade, pelo Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 63.206,86 (sessenta e três mil, duzentos e seis reais e oitenta e seis centavos) - Resolução CIB/AD referendo n.o 004/2020, e R$ 32.631,66 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) – Portarias n.o 258 e 259/GBSES/2020.

As quantias acima, no total de R$ 95.838,52 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), segundo narra o “
Parquet
”, não foram repassadas ao hospital. Acontece que nenhum documento foi anexado ao feito para comprovar o alegado, o que se apresentava absolutamente possível.

Desta maneira, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do NCPC.

Em id. 37861874 - Pág. 9 - lauda nona da petição inicial - consta tabela de valores recebidos e repassados na cor preta. De cor vermelha, consta quantia que supostamente não foi repassada pelo município ao hospital. Bastaria a comprovação, por intermédio de extrato bancário ou outro documento similar, de que alguns valores foram repassados, ao passo que outros não foram. Todavia, não há nada nos autos.

Ao contrário, há nos autos – id. 37861881 – ofício assinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, afirmando que todos os valores foram devidamente repassados. Porquanto, não há como deixar de enxergar que o fato é altamente controverso. Aqui, portanto, inexiste, nesta fase processual, probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

O restante da quantia requerida para repasse ao hospital, justifica-se em custos extras ocasionados em razão da pandemia de COVID-19. Afirma-se que o repasse mensal realizado pelo município, no valor de R$ 249.988,25 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), tem sido, em muito, insuficiente. Busca-se, assim, a determinação do repasse de R$ 539.674,62 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente ao valor despendido a maior nos meses de maio, junho e julho do ano corrente, mais R$ 330.011,75 (trezentos e trinta mil, onze reais e setenta e cinco centavos) concernente a agosto.

Novamente frise-se, ainda que sejam extremamente relevantes as arguições do Ministério Público quanto ao direito da população ao atendimento à saúde, bem como ao risco de interrupção das atividades caso não haja o repasse da verba, em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito.

Como o próprio autor narrou, o requerido vem concedendo a subvenção mensal no valor de R$ 249.988,25 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) ao Hospital Vale do Guaporé.

Embora conste nos autos cópias de ofícios solicitando ao Prefeito medidas para sanar as dificuldades enfrentadas pelo hospital, a verdade é que não existe iniciativa legislativa ou proposta de lei com vistas a aumentar o repasse da subvenção, muito menos indicação da fonte dos recursos.

Nesta linha de intelecção, lembre-se que a Constituição Federal estipula:

“Art. 167. São vedados:

(...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;”

Também a Lei n
4.320
, de 17 de março de 1964, que trata das “
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
”, é clara ao dispor sobre a necessidade de lei específica autorizando gastos adicionais, assim como a descrição da origem da verba:

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.”

Os dispositivos demonstram que o executivo municipal não pode dispor de tal verba sem que ao menos haja prévia autorização legislativa, e com indicação da origem dos recursos correspondentes.

E ainda, como novamente mencionado pelo Ministério Público, o Município de Pontes e Lacerda conta com uma população de aproximadamente 45.093 (quarenta e cinco mil e noventa e três) pessoas. Por isso, a concessão de uma verba no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), num município com tal contingente populacional, certamente afetaria outros serviços públicos, o que não melhoraria a situação dos munícipes.

Por enquanto, a probabilidade do direito inexiste, pois para que se cogite o incremento dos valores repassados ao hospital, faz-se essencial que o Legislativo municipal produza lei específica, com indicação da origem da verba adicional, ou inclua tal aumento nos orçamentos seguintes, sob pena de afronta e texto expresso da Constituição Federal, bem como pelo risco de comprometimento de outros gastos públicos.

Vale destacar que a intervenção excepcionalíssima do Poder Judiciário, com determinação para que um ente público repasse verbas, somente pode ocorrer quando constatada grave lesão a direito. Todavia, na espécie, como já constatado, não há que se falar em omissão ou ato ilegal do agente público a ensejar a intervenção do Judiciário.

É que as parcelas da subvenção vêm sendo repassadas corretamente, bem como não existe lei específica (com indicação de origem) autorizando o aumento do repasse, por isso, não se mostra necessária, nem prudente, a atuação do Judiciário para impor ao Município que disponibilize a verba solicitada, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Com mesmo fundamento acima é que, também, há de se indeferir o pedido de aditamento do contrato realizado entre o Hospital Vale de Guaporé e o Município de Pontes e Lacerda, sendo absolutamente inviável a intervenção do Poder Judiciário em questões que compete tão somente à Administração Pública, devendo este juízo, portanto, primar pelo respeito do princípio da separação dos poderes.

Para dar vigor a todo o exposto, colaciono abaixo ementa de acórdão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Paraná que tratou sobre questão similar ao do feito. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULA. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS MUNICIPAIS (R$ 550.000,00). NEGADO PELO PREFEITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PREVENDO VERBA ADICIONAL. AFRONTA A DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO (AR. 167, v, DA CF). POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO RESTANTE DO ORÇAMENTO MUNICIPAL.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ainda que seja extremamente relevante a arguição quanto aos riscos para a população pela possibilidade de fechamento do Hospital São Vicente de Paula, não há como fechar os olhos para o fato de que se trata de Município com aproximadamente 7000 (sete mil) habitantes, segundo o IBGE, por isso, a determinação para que o Executivo repasse R$550.000,00 ao apelante, certamente afetaria outros gastos municipais, prejudicando o restante da administração. 2. Além disso, não se constata na espécie lesão a direito líquido e certo por parte do recorrido, pois segundo art. 167, V, da Constituição Federal, é vedada a "(...) abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;", bem como a Lei no 4.320/64, é clara ao dispor sobre a necessidade de lei específica autorizando gastos adicionais, assim como a descrição da origem da verba (arts. 42 e 43).” RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 14917238 PR 1491723-8 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 12/07/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1844 19/07/2016,
negritei
)

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na peça de ingresso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.”

De início registro que o Ministério Público é parte legítima para a propositura de ação civil pública, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei no 7.347/85.

Neste aspecto, o E. Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Ministério Público e a adequação da ação civil pública para tutelar direitos e interesses difusos e coletivos, bem como os individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, quando presente a “relevância social objetiva do bem jurídico tutelado” ou a “massificação do conflito em si considerado”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MILITARES E EX-MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS ACOMETIDOS DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BASE. NECESSIDADE DE EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA SITUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO ÚNICA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL OBJETIVA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO PARQUET. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...). 2. O exame da controvérsia não encontra óbice nas Súmulas 7/STJ e 283/STF, vez que o exame da questão dispensa a análise da situação específica de cada militar acometido ou que venha a ser acometido de alienação mental, posto que na presente via, não serão analisadas as peculiaridades de cada caso, bem como tendo em vista que o Parquet impugnou especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido. 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de interesse de agir do Ministério Público Federal para a promoção de ação civil pública na defesa de direito individuais homogêneos de militares e ex-militares das Forças Armadas que adquiriram alguma espécie de doença mental durante o serviço militar e são posteriormente licenciados do serviço militar, sem direito à reforma ex offício ou a tratamento médico, ao pretexto de que a moléstia não guardaria relação de causa e efeito com o serviço militar e que a doença não decorreria das atividades castrenses, pois preexistentes, embora tenham aflorado em período posterior. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público e a adequação da ação civil pública, tanto para a tutela de direitos e interesses difusos e coletivos, quanto para a proteção dos direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado ou a massificação do conflito em si considerado. 5. Por direitos individuais homogêneos entende-se àqueles de que são titulares um número de pessoas ainda não identificada, mas passível de ser determinado em momento posterior, e que derivam de uma origem comum, do que decorre a sua homogeneidade. 6. (...). 13. Não se está a afastar a legitimidade ou o interesse de agir do Ministério Público em ações coletivas que tenham por objeto demandas previdenciárias, tampouco se afasta a possibilidade de formação de coisa julgada nacional ou de tratamento diferenciado entre militares e civis, contudo, o presente caso guarda peculiaridades, que devem ser consideradas. 14. (...) 15. Com vênias do Ministro Relator, embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento, para restabelecer o acórdão regional. (EDcl no REsp 1447705/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, julgamento 17/09/2015, DJe 04/12/2015)

A ação de base tem por objetivo a regularização dos repasses de recursos do Município de Pontes e Lacerda ao Hospital Vale do Guaparé, para fazer frente ao aumento dos gastos em decorrência principalmente da Pandemia do Covid-19, bem como o pagamento correspondente aos meses de maio, junho e julho do ano de 2020.

Nesse contexto, ressai a legitimidade do
parquet
para a propositura da ação, uma vez que objetiva a regularização/adequação dos repasses, a fim de garantir o direito à prestação de saúde à coletividade, dando concretude ao direito fundamental social à saúde, ao exigir a regularização do repasse de acordo com as despesas efetivas.

No entanto, com relação as parcelas anteriores, tenho que o órgão ministerial não possui legitimidade, uma vez que resta configurada cobrança em favor de entidade filantrópica, o qual na condição de curador das fundações, deve apenas fiscalizar as suas atividades, mas não para agir em nome desta.

Assim, tenho que a cobrança de repasses vencidos, ou

a correção

dos valores já vencidos, deve ser feita por via própria e por quem de direito, ainda que tal regularização objetive a manutenção de serviços médicos em hospital conveniado pelo SUS, uma vez que extrapola a sua legitimidade para defesa de direito constitucional fundamental social à saúde.

Dessa forma, a legitimidade do Ministério Público é tão somente a adequação dos valores a serem repassados pelo ente Municipal ao Hospital Vale do Guaporé, para fazer frente ao aumento da demanda de saúde em decorrência da Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19.

Reconheço, assim, a ilegitimidade do Ministério Público para cobrança de diferença dos valores repassados anteriormente

à propositura da ação, em prol de pessoa jurídica – Hospital Vale do Guaporé,

decorrente do aumento da demanda, bem como com relação a valores enviados pelo Estado de Mato Grosso que deveriam ser repassados ao Hospital.

Com relação ao pedido de adequação/reajuste dos valores a serem repassados mensalmente ao nosocômio, independentemente de previsão orçamentária, tenho que encontra óbice legal, além de esbarrar no princípio da separação dos poderes.

A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia, assim, apenas a omissão do Poder Executivo Municipal, qualificada pela

violação a direito fundamental, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Verifica-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda firmou convênio para que o Hospital Vale do Guaporé, entidade filantrópica, realizasse atendimento pelo SUS.

Ressalte-se que o ente público vinha repassando corretamente o valor devido.

O Apelante alega que, com a Pandemia do Coronavírus – COVID-19, houve um aumento do número de atendimento, impactando sobremaneira nas despesas do Hospital, não sendo suficiente o valor repassado, buscando, assim, provimento judicial para que o Município de Pontes e Lacerda promova o reajuste no valor do convênio celebrado para atendimento no Hospital Vale do Guaporé.

No entanto, o aumento de repasse dos valores acordados anteriormente, depende de autorização legislativa, a luz do disposto no art. 167, inciso V, da CF.

Com efeito, o direito à saúde é norma de efeito concreto e de eficácia plena, competindo ao Poder Público a defesa e a proteção de direitos constitucionais do cidadão.

No entanto, embora o direito à saúde esteja assegurado constitucionalmente e a eventual suspensão/interrupção dos serviços de saúde por um hospital conveniado, em virtude de alegado repasse insuficiente, possa acarretar danos à população, é, por outro lado, direito público subjetivo deste hospital denunciar o convênio e não mais prestar serviços ao SUS, não me parecendo correta a ingerência do Poder Judiciário nesse caso, para determinar o reajuste do valor do repasse previsto no convênio celebrado entre as partes.

Frisa-se que o Município de Pontes e Lacerda vem efetivando, regularmente, o valor acordado no convênio firmado, conquanto não seja suficiente para cobrir o aumento das despesas havidas durante a Pandemia, importante frisar que não há

previsão orçamentária para suprir tal demanda, sem contar que o incremento dos valores a serem repassados ao hospital, como bem ressaltado pelo julgador singular, certamente afetaria outros serviços públicos.

De sorte que, a meu ver é a pretensão deduzida em juízo – o aumento do valor acordado entre as partes – além da necessidade de autorização legislativa, foge da atuação do Poder Judiciário, sendo um ato eminentemente de gestão da coisa pública, em observância ao princípio da separação dos poderes.

De sorte que, a meu ver não há omissão qualificada do ente municipal a justificar a interferência do Poder Judiciário.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

"
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSE DE VERBA PÚBLICA DESTINADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA – DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ESTUDO PRÉVIO E INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é lícito ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública e determinar o reestabelecimento do repasse original de verba destinada ao Fundo Municipal de Saúde, providência que é inerente às políticas públicas, mormente considerada a necessidade de estudos prévios, inclusão orçamentária, e outras medidas administrativas, de modo a atender a todas as unidades de saúde municipais que prestam serviços ao SUS.” (RAI no 1011489-44.2017.811.0000 – Rel. Márcio Vidal – julgado em 11/09/2019)

Ademais, sobreleva anotar que houve um avanço na vacinação da população contra o Coronavírus – COVID-19, o que reduziu significativamente tanto o número de atendimentos ambulatorial, como de internação na rede hospitalar.

Feitas essas considerações, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO para cobrar valores de pretéritos,

e no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022